Tribunal: STF
Processo: Rcl 90391
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada por Cota Territorial Holding Patrimonial Ltda. em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (RCL 50.792/SP), que teria, em tese, negado vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 10.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“1. A Reclamante ajuizou, perante o STJ, a Reclamação nº 50.792/SP, visando combater ato de usurpação de competência praticado por juízo de piso que manteve arresto de imóvel em execução cujo título fora anulado pelo próprio STJ. 
2. No bojo daquela ação originária, a Reclamante pleiteou a gratuidade de justiça, comprovando cabalmente sua situação de inatividade empresarial e ausência de receitas.
3. O ato reclamado (Decisão da Presidência do STJ – doc. 1), contudo, adotou a seguinte tese jurídica heterodoxa:
• Reconheceu a presença dos pressupostos de hipossuficiência (tanto que não indeferiu de plano); 
• Todavia, mitigou o direito, deferindo-o apenas parcialmente para o ato, ignorando que, na Reclamação, o STJ atua como instância originária e primária. 
4. A decisão, concessa venia, viola a Constituição ao afastar a aplicação integral do texto legal (CPC) sem declarar sua inconstitucionalidade, usurpando a competência do Plenário.
[...]
9. A decisão reclamada, ao entender que o benefício da gratuidade pode ser ‘mitigado’ ou ‘deferido para atos específicos’, afastou a incidência dos artigos 98 e 99 do CPC, que garantem a gratuidade integral àqueles que comprovam insuficiência de recursos (o que será melhor aprofundado no capítulo IV).
10. Não existe no ordenamento jurídico a figura da mitigação do benefício sem fundamentação específica para essa aplicação parcial-mitigada. A hipossuficiência é um estado de fato. Se a empresa é inativa e tem receita zero, ela não pode pagar as custas iniciais da reclamação (de valor baixo) e muito menos as demais (muito mais caras). 
11. Ao deixar de aplicar a norma federal a uma situação que nela se enquadra (comprovada a inatividade), o Ministro Presidente exerceu controle de constitucionalidade difuso implícito, violando a competência da Corte Especial.”

Ao final, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, no mérito, “a procedência da Reclamação para cassar a decisão impugnada para que se aplique integralmente as normas do CPC (Arts. 98/99), com os critérios que forem estabelecidos na ADC 80 e respeitado o Art. 5-LXXIV-CF/88”.

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 
A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, que dispõe:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado deferiu “a gratuidade de justiça tão somente para afastar a exigibilidade das custas referente ao ajuizamento desta Reclamação”, nos seguintes termos (eDoc. 8):

“Segundo o art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, ‘a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento’. 
Assim, defiro a gratuidade de justiça tão somente para afastar a exigibilidade das custas referente ao ajuizamento desta Reclamação.”

Como se vê, a decisão reclamada não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional. 
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, neste ponto, inviável a presente Reclamação. 
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente